Tribunal: TJSP
Processo: 2040507-95.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Decisão que decretou está suficientemente fundamentada. Prisão preventiva mantida devido à gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública. Pleito de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares. Impossibilidade. Quantidade exorbitante de drogas apreendidas. Gravidade em concreto da conduta. Condições pessoais

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Decisão que decretou está suficientemente fundamentada. Prisão preventiva mantida devido à gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública. Pleito de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares. Impossibilidade. Quantidade exorbitante de drogas apreendidas. Gravidade em concreto da conduta. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva, se presentes outros requisitos. Medidas cautelares inadequadas e desproporcionais à conduta em tese praticada. ORDEM DENEGADA.